Tribunal: TCU
Processo: 008.028/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria com o objetivo de fiscalizar o empreendimento de produção e exploração de petróleo no polo do pré-sal da Bacia de Santos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de fiscalizar empreendimento de produção e exploração de petróleo da Petróleo Brasileiro S.A. no Campo de Itapu, no polo do pré-sal da Bacia de Santos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Petróleo Brasileiro S.A., à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ao Conselho Nacional de Política Energética e ao Ministério de Minas e Energia; 9.2. encerrar o presente processo.